Tribunal: TJDFT
Processo: 0724820-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO. CUMPRIMENTO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PANDEMIA. COVID-19. URGÊNCIA. EFETIVO CUMPRIMENTO. OFICIAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA ÀS CAUTELAS NECESSÁRIAS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que deferiu em parte o pleito formulado pelo requerente, para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão, sem, contudo, atribuir-lhe o caráter de urgência no seu cumprimento. 1.1. A decisão determinou que o mandado deverá ser mantido entranhado até a eventual revogação do regime de exceção ocasionado pela pandemia de Covid-19.
2. A constituição em mora é pressuposto da demanda e requisito essencial à concessão da liminar de busca e apreensão.
3. O artigo 3o do Decreto lei no 911/69 assegura ao credor fiduciário o direito de propor a ação de busca e apreensão, com a concessão de liminar, desde que seja comprovada a mora do devedor fiduciário.
4. Nesse sentido, o entendimento da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
5. O § 2o, do artigo 2o, do Decreto lei no 911/69, alterado pela Lei no 13.043/2014 estabelece que: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
6. A pandemia de coronavírus tem evidentes reflexos sobre a saúde, no entanto, ela atinge ambos os contratantes. 6.1. Assim, é devido o efetivo cumprimento do mandado de busca e apreensão nos moldes em que requerido pelo agravante, respeitando-se as cautelas necessárias para manter a saúde do serventuário de justiça que irá cumprir o mandado, cumprindo, desta forma, o Poder Judiciário, com a sua missão constitucional de conferir efetividade às leis, observando-se as cautelas exigidas pelo caso.
7. Recurso provido.